Tribunal: TJES
Processo: 5000159-07.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000159-07.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS ALCANTARA DE SOUZA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000159-07.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
MARCOS VINICIUS ALCÂNTARA DE SOUZA
AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
Ação de origem: 5003018-34.2023.8.08.0035, em trâmite no Juízo de Vila Velha - 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONCEDIDA A LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravante ajuizou a ação tombada sob o nº 5003018-34.2023.8.08.0035, em trâmite perante o Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ora agravado, com o objetivo de declarar 3 (três) dos 4 (quatro) autos de infração de trânsito lavrados contra si, na medida em que teria praticado a única conduta de transitar falando ao celular em 14/05/2021 às 13h30min;
ii)
por conta da lavratura dos autos de infração de trânsito ter se fundado na mesma motivação contida no primeiro deles (BH00025401), almejou a suspensão dos efeitos das sanções contidas nos outros três autos (BH00025402, BH00025403 e BH00025404);
iii)
o Juízo de origem negou o pedido de tutela liminar de urgência;
iv)
a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento buscando a concessão da liminar pretendida;
v)
o Juízo
ad quem
não conheceu o agravo, com fulcro no inciso III, do art. 932 do CPC;
vi)
agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

(2).
Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que o processo de origem já fora sentenciado, tendo sido acolhido o pedido inicial. Assim, proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada a análise do pedido formulado no agravo interno e, consequentemente, do agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)